Tribunal: TJMT
Processo: 1010600-51.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010600-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GERLUCAS FERREIRA RAMOS - CPF: 057.150.951-74 (AGRAVANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE UNIFICOU TODAS AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE IMPOSTAS AO REEDUCANDO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1. TESE DE ILEGALIDADE DA SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – REPRIMENDAS DA MESMA ESPÉCIE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP
–
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. O presente recurso de agravo cuida de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação inicial de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal. Logo, em se tratando de execução penal
“[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie” (AgRg no HC n.º 538.896/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020.) 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ – AgRg no AREsp 1.619.879/MT, 6ª Turma, j. 05/05/2020).

2.
A título de prequestionamento, restam i
ntegrados na fundamentação do voto os artigos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

GERLUCAS FERREIRA RAMOS

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
GERLUCAS FERREIRA RAMOS
contra a r. decisão de ID
91134466 - Págs. 384/385
, proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0008717-84.2015.8.11.0004,

somou as
reprimendas de reclusão e de detenção para fins de unificação da pena
, nos termos do
art. 111 da Lei de Execução Penal, por entender que
ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.

Nas razões recursais de ID
91134466 - Págs. 397/401, o ora agravante almeja a retificação da decisão e do Atestado de Pena a cumprir,
a fim de que as penas de reclusão e de detenção sejam executadas separadamente
,

por serem de naturezas diversas, conforme dispõe o art. 76 do Código Penal, ao que assoma a impossibilidade da pena de detenção ser cumprida em regime inicial fechado. Em arremate, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores,
prequestiona
o artigo 5º, inciso LXVIII; artigo 1º, inciso III, e art. 93, IX, todos da Constituição Federal; aém do art. 126 da LEP.

Em contrarrazões vistas no
ID
91134466 - Pág. 409/412, o Ministério Público
rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do recurso.

Exercitando o juízo de retratação por meio do ato decisório de ID
91134466 - Pág. 416
, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID
96544465,
opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do vertente recurso de agravo em execução.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Extrai-se do Atestado de Pena de ID
91134466 - Pág. 369
que o recorrente
GERLUCAS FERREIRA RAMOS
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
16 anos, 5 meses e 20 dias
, dos quais
15 anos, 05 meses e 20 dias detêm natureza de reclusão
e
01 ano de detenção
, derivada das seguintes ações penais:

i)

Ação Penal

n.º 107475.2015.811.0004 (Comarca de Barra do Garças), na qual foi sancionado com
05 anos de reclusão,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06, perpetrado em 17 de janeiro de 2015, com trânsito em julgado para as partes em 17/02/2016 (ID
91134466 - Pág. 4
; ID
91134466 - Pág. 114; ID 91134466 - Pág. 192);

ii)

Ação Penal n.º 0007214-62.2014.811.0004 (Comarca de Barra do Garças), na qual foi apenado com
02 anos e 08 meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 155, §4.º, incisos I e IV do Código Penal, perpetrado em 18/05/2014, com trânsito em julgado para o Ministério Público e para o réu em 26/05/2015 (ID 91134466 - Pág
. 50);

iii)

Ação Penal n.º 0016271-65.2018.8.110004 (Comarca de Barra do Garças), na qual foi apenado com
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06, perpetrado em 06/12/2018, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 22/04/2019 (ID 91134466 - Pág. 285; informações adicionais extraídas do SEEU);

iv)

Ação

Penal n.º 0002089-16.20148.11.000 (Comarca de Barra do Garças), na qual foi apenado com
01 ano de detenção
e
01 ano de reclusão
,
pela prática dos crimes previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/06 c/c art. 180,
caput
do Código Penal, perpetrados em 27/02/2014, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 24/10/2017 e para a Defesa em 29/03/2021 (ID 91134466 - Pág. 325).

É dos autos, outrossim, que, com o aporte da última guia de execução penal, sobreveio a unificação das reprimendas e a elaboração de novo Atestado de Pena a Cumprir (ID
91134466 - Pág. 369)
, este impugnado pela Defesa, porquanto somou todas as penas impostas ao recuperando, sem distinção entre aquelas de reclusão e de detenção, em suposta afronta aos arts. 69 e 76 do Código Penal.

A seu turno, o magistrado
a

quo
rechaçou a irresignação defensiva, amparado no atual entendimento jurisprudencial quanto à temática,
in verbis
:

“(...)
Não assiste razão à Defesa, porquanto o art. 111, da LEP não faz distinção entre condenações a reclusão ou detenção para fins de unificação das penas, sobretudo porque são penas da mesma espécie (privativas de liberdade).

A propósito, a jurisprudência do
STJ caminha no sentido de interpretar literalmente o referido dispositivo legal, admitindo a unificação das penas de reclusão e detenção no âmbito da execução penal:
(...) (
AgRg no HC 661.201/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe
14/05/2021
).

Posto isso, afasto a impugnação defensiva e HOMOLOGO o cálculo de pena de id. 40.1.(...).”
(Excerto extraído do ID 91134466 - Pág. 385) – Destaquei.

Deveras, malgrado a Defesa sustente que a unificação materializada em primeiro grau mostra-se inadequada, à medida que infringe regramento contido no Código Penal e impõe ao reeducando o cumprimento de pena de detenção em regime mais severo ao preestabelecido em lei;
carecem retoques a serem realizados no r.
decisum
vergastado.

Como se sabe, em razão da prática de crime, o ordenamento jurídico estabelece três tipo de punições ao agente: a) as penas privativas de liberdade; b) as restritivas de direitos; c) e a pecuniária.

Especificamente no que toca à segunda modalidade mencionada, o legislador dispôs no art. 33 do Código Penal que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto; ao passo que a de detenção, somente em semiaberto ou aberto, ressalvada a necessidade de transferência para o regime fechado.

Cuida-se de preceitos aplicáveis ao tempo da imposição da sentença condenatória, cumprindo dizer que a mencionada distinção não é vista no bojo da Lei de Execuções Penais, que em seu artigo 111 prevê que, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime de cumprimento.

Nesse diapasão:

“
Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime
,
no mesmo processo
ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.
– Destaquei.

Da singela leitura do dispositivo, constata-se que o legislador não realizou qualquer separação entre as espécies de penas privativas de liberdade – reclusão e detenção, possibilitando concluir pela ausência de vedação à somatória entre elas, quando se tratar de fixação do regime prisional na fase executória, que, a propósito, pode ser mais severo do que o originariamente fixado nas sentenças condenatórias.

Acresça-se, ainda, que a despeito da pena de detenção comportar, ao tempo da prolação da sentença, apenas a imposição dos regimes semiaberto ou aberto, tal raciocínio não se mostra viável no curso da execução penal, que admite a cominação de regime mais gravoso diante de eventual regressão ou em caso de unificação de penas, como é a hipótese.

A propósito, apreciando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal convalidou a somatória das penas de reclusão e detenção no curso da execução penal, sendo esse raciocínio também acobertado pela Corte Cidadã, consoante se vê dos arestos a seguir colacionados,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão
. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento”.
(
STF
- RHC 118626, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-11-2013

PUBLIC 02-12-2013) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de execução penal "[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 538.896/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 2/3/2020
) - (AgRg no AREsp n. 1.619.879/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/5/2020).

2.
Prevalece a compreensão de que, por força do art. 111 da LEP, o Juiz das Execuções considerará cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado para determinação do regime prisional, observada, quando for o caso, a detração ou remição
(AgRg no HC 556.976/ES, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/8/2020).
3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
- AgRg no HC 565.268/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). Grifei.

Cuida-se de entendimento igualmente adotado pelas Câmaras Criminais deste Sodalício, consoante se vê dos precedentes a seguir transcritos,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 111, da Lei de Execuções Penais e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, quando o agente é condenado por mais de um crime, independentemente de ser apenado com detenção ou reclusão, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da pena, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, e, penas privativas de liberdade.
Recurso Desprovido”.
(N.U 1017126-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) – Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO E POSTERIOR A DE DETENÇÃO – INVIABILIDADE – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – ARTIGO 111 DA LEI 7.210/84 – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – (...)
Concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade. Precedentes do STF e do STJ. (...)”.

(N.U 0008831-55.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020) – Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) – SUSTENTADA A IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Para a determinação do regime de cumprimento de pena considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas, independentemente de serem de detenção ou reclusão (LEP, art. 111)”.

(N.U 0001079-02.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) – Destaquei.

Enfim, cumpre dizer que o art. 111 da Lei de Execução Penal não se confunde com art. 76 do Código Penal, o qual dispõe exclusivamente sobre a ordem de quitação das punições impostas ao agente, nada se referindo ao regime e/ou à análise das benesses existentes na fase executória.

Destarte,
a pretensão defensiva não faz jus à acolhida
, sendo de rigor convalidar a unificação das penas de reclusão à de detenção.

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela Defesa, malgrado seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais referidos nas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal manejado por
GERLUCAS FERREIRA RAMOS
, permanecendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
0008717-84.2015.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021